Tribunal: TJMT
Processo: 0014572-69.2011.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014572-69.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (ADVOGADO), TRANSAS COMUNICACAO E DIVERSOES LTDA - CNPJ: 24.765.794/0002-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL TEMPESTIVA DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor diante da ausência de comprovação tempestiva dos requisitos constantes da Resolução n. 547 e do Tema 1.184.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa, exigindo, como condição de prosseguimento, a comprovação de diligências administrativas prévias ao ajuizamento da execução.

4.
A extinção do processo fundamentou-se na ausência de comprovação documental, dentro do prazo de 90 dias, das medidas administrativas exigidas no Tema 1.184 e no art. 3º da Resolução n. 547/2024.

5. Não há nulidade por violação ao contraditório ou à cooperação processual, pois a oportunidade de manifestação foi concedida e a sentença observou os parâmetros fixados pelo STF e pela regulamentação do CNJ.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
5º, XXXV; 37, caput; CPC, arts.
485, VI e § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.12.2023 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1022950-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 0014572-69.2011.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do baixo valor executado, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, considerando que o crédito tributário seria inferior ao limite mínimo para judicialização da cobrança fiscal, inexistindo movimentação útil no prazo previsto.

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, por configurar decisão surpresa, tendo sido proferida sem prévia manifestação das partes.

Afirma que não houve paralisação processual superior a um ano, que os requisitos da Resolução n. 547/2024 não foram devidamente observados, que teria ocorrido tentativa administrativa de solução e protesto do título, e que a legislação local sobre piso mínimo de ajuizamento deveria ser considerada.

Requer, assim, a cassação da sentença e o regular prosseguimento da demanda (Id 331002352
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa a cobrança do crédito tributário de R$
936,33
, representado pela CDA n. 526844.

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor, em razão da ausência de comprovação tempestiva das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter o exequente comprovado documentalmente, dentro do prazo de suspensão de 90 dias, a adoção das providências administrativas prévias ao ajuizamento, especialmente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigência do item 2 do Tema 1.184 do STF. (Id 331001397).

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”

(grifos nossos).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das diligências administrativas exigidas.

Para ilustrar:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. (grifos nossos).

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

O apelante requer a reforma da sentença sob o argumento de que teria cumprido os requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando ser indevida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

No entanto, observo que o juízo de origem concedeu ao Município prazo 90 dias para a comprovação do atendimento das exigências normativas, especialmente quanto à prévia tentativa de conciliação, à adoção de medidas administrativas de cobrança e à realização do protesto das Certidões de Dívida Ativa. (Id 331001397).

Intimado a se manifestar, o Município se limitou a requerer a citação por edital da executada. (Id 331001397).

A manifestação, contudo, evidencia a própria inutilidade da execução, uma vez que o ente exequente não logrou êxito em sequer promover a citação da parte executada. Além disso, não indicou qualquer feito para a reunião de processos, o que reforça a incidência do §1º do artigo 1º da mencionada Resolução, que determina a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis.

Dessa forma, inexistindo comprovação do cumprimento das condições exigidas pela Resolução n. 547/2024 do CNJ dentro do prazo de suspensão fixado pelo juízo de primeiro grau, não observo qualquer nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação ou da não surpresa.

Todas as garantias processuais foram respeitadas, tendo o Município sido devidamente intimado e cientificado da necessidade de impulsionar a execução dentro do prazo legalmente fixado.

Assim, correta a extinção do processo pela ausência dos pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau está em plena conformidade com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal e com a regulamentação administrativa aplicável, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

“CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE PROCESSUAL CONDICIONADO À PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO IMPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência legislativa do Município para estabelecer valor mínimo para cobrança judicial de sua dívida ativa é preservada, mas não afasta a necessidade de demonstração concreta do interesse processual, nos moldes fixados pela jurisprudência e regulamentação nacional.

A execução fiscal foi regularmente suspensa por 90 dias, com ciência do Município, para que adotasse as medidas administrativas exigidas, sem que houvesse manifestação útil no prazo concedido, caracterizando inércia processual e autorizando a extinção do feito.

A alegação de protesto da CDA após o trânsito em julgado da sentença de extinção revela-se inócua e extemporânea, sem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
(...)

Tese de julgamento:

O valor mínimo estabelecido por lei municipal não afasta a necessidade de comprovação do interesse de agir, cuja aferição deve considerar o custo da execução e a razoabilidade da mobilização do aparato judicial.

O protesto extrajudicial efetivado após o trânsito em julgado da sentença extintiva é ineficaz para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual.

(N.U 1022950-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025,) (Destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025